Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018796-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 522.423.901-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOME CARE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a parte reclamante não comprovou eventual indeferimento de pedido administrativo para inclusão na “
tarifa social
” perante a companhia de energia elétrica.

2.

O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de
home care
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos.

3.

Contudo, deve-se observar que o ente público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de
home care
, de modo que é necessário que a Energisa S/A proceda com a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da parte recorrente, independentemente da existência de débitos pretéritos.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente
LUCIANA GONCALVES DA SILVA, em face de sentença, pela qual foram julgados i
mprocedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia fosse determinada a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pela Concessionária de Serviço Público – Energisa e que fosse declarada a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso pelo custeio da energia para manutenção do tratamento de
home care
.

Em suas razões recursais, a recorrente relata ser portadora de Esclerose Lateral Amiotráfica (ELA), diante do relatório médico (id.120169671), no qual, além de reafirmar o diagnóstico, este prescreveu a necessidade e imprescindibilidade do tratamento domiciliar (id. 120169671 – pág. 02).

Aduz que respectivo tratamento vem sendo custeado pelo Sistema Único de Saúde, mas que, após a instalação dos aparelhos, houve um aumento considerável do consumo e custo da energia elétrica e que sua família não tem conseguido arcar com as elevadas despesas de energia, haja vista sua clara condição de hipossuficiência, já que o valor compromete todo o orçamento familiar.

Dessa forma, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a responsabilidade do recorrido/Estado de Mato Grosso para custeio do consumo de energia elétrica destinado ao tratamento de
home care
, assim como determinar que a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora e instale o medidor individual.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso, no mérito, afirma que não há no caso concreto a sentença deve ser mantida, pois deve ser atendida a preferência da fila do SUS.

A Energisa Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 163624476), pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023